Tribunal: TJSP
Processo: 1001117-39.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada, com consequente queima de uma

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada, com consequente queima de uma impressora multifuncional e um DVR - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudos técnicos e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001117-39.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juiza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos a 3a Juíza e o 5o Juiz, que declararão
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.507
Apelação no 1001117-39.2019.8.26.0294
Comarca: Jacupiranga
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurada, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência Manutenção do julgado Cabimento Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel de propriedade da segurada,
com consequente queima de uma impressora multifuncional e um
DVR - Indenização paga pela seguradora Fatos suficientemente
comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento
de regulação do sinistro, laudos técnicos e comprovante de
desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado
Responsabilidade objetiva presente Inteligência do art. 37, §
6o, da CF e do art. 22, do CDC Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Zurich Santander Brasil
Seguros S/A” em face de “Elektro Redes S/A”, onde proferida sentença
que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar a ré no
pagamento da quantia de R$ 2.853,35, corrigida monetariamente desde a
data do desembolso e acrescida de juros moratórios legais contados da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que há que se fazer diferenciação
entre o contrato de fornecimento de energia elétrica e o de seguro,
mormente porque este é de risco e aquele comutativo, sendo certo que, ao
contrário do quanto afirmado, os aludidos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos não foram causados por falha na prestação dos serviços,
tampouco resta evidenciado o nexo causal. Sustenta que a segurada deveria
ter se valido do quanto determinam a Resolução 414, da ANEEL, a Lei no
8.987/95 e o Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico,
inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Afirma que não houve
pedido administrativo de pagamento da indenização e que os documentos
que instruíram a inicial não se prestam a tanto, posto que unilaterais.
Enfim, que ausentes os pressupostos ensejadores de responsabilidade civil,
tampouco de caráter objetivo.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 06.12.2016
a unidade consumidora residencial de propriedade de Sielly Patekoski
Lameu sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima dos
equipamentos eletroeletrônicos descritos na petição inicial, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos particulares encomendados junto a empresas especializadas no
ramo, os quais fizeram parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 2.853,35, já descontada a franquia, lastreada na apólice no
1782418/666933 v. fls. 36/37, postulou pela condenação da ré em lhe
reembolsar, por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal).
A inicial foi instruída com os seguintes documentos
comprobatórios da ocorrência dos danos e dos nexos causais: - descrição
do evento lesivo firmado pela própria segurada Sielly, a informar que
houve queima de uma impressora multifuncional marca HP e um aparelho
DVR
fls. 40/41; - laudos técnicos firmados por responsáveis pela
empresa “Proseg Segrança Eletrônica”, a atestar que houve perda total dos
equipamentos por força de “Queima causada por alta tensão” e “Dano
causado por surto de tensão na rede elétrica” v. fls. 42/44. Além do que,
acautelou-se a autora em juntar a elucidativa fotografia de um dos
equipamentos e, ainda, do comprovante de pagamento da indenização
securitária v. fls. 54.
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concernente em falta de pedido administrativo de pagamento da
indenização, eis que a apelante simplesmente deixou de apreciar a
notificação extrajudicial que lhe foi encaminhada por e-mail pelo escritório
de advocacia contratado pela autora v. fls. 56/57, porém, sem qualquer
tipo de resposta.
Queda insubsistente, ainda, a arguição no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Por fim, em observância ao comando insculpido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada
para 15% sobre valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JACUPIRANGA – 1a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A (ré)
APELADA: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE
DECLARAÇÃO DE VOTO No 37.084
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, respeitosamente, dou
provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a
sucumbência, as despesas processuais deverão ser suportadas pela
autora, nessa rubrica honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze
por cento do valor da causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28303
Apelação Cível no 1001117-39.2019.8.26.0294
Comarca: Jacupiranga
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de seguro compreensivo
residencial, ajuizada por “Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face de “Electro Redes
S/A”, onde proferida r. sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 2.853,35, corrigida monetariamente desde
a data do desembolso e acrescida de juros moratórios legais contados da citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que há que se fazer diferenciação entre o
contrato de fornecimento de energia elétrica e o de seguro, mormente porque este é de
risco e aquele comutativo, sendo certo que, ao contrário do quanto afirmado, os aludidos
danos nos equipamentos eletroeletrônicos não foram causados por falha na prestação de
serviços, tampouco resta evidenciado o nexo causal. Sustenta que a segurada deveria ter
se valido do quanto determinam a Resolução 414, da ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o
Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as hipóteses de
ressarcimento de danos. Afirma que não houve pedido administrativo de pagamento de
indenização e que os documentos que instruíram a inicial não se prestam a tanto, posto
que unilaterais. Enfim, que ausentes os pressupostos ensejadores de responsabilidade
civil, tampouco de caráter objetivo.
Entendi que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, a sua segurada, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por esta, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência a sua segurada, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pela segurada, feito diretamente por ela à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado, não se prestando a tal fim a notificação
encaminhada pela própria seguradora (fls. 56/57).
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pela
consumidora (segurada) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, vez que a
seguradora não preservou os bens substituídos para que fosse viabilizada a realização de
perícia judicial.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 42, 43, 44 (laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos) não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em
que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão
alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria
nos bens foi causada por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de apontar de
forma concreta a origem do dano e como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor de sua segurada,
sendo certo que o comprovante de pagamento de fls. 54 não comprova o pagamento, vez
que não contém o número da apólice, inexistindo prova, ainda, que aponte que a
segurada tenha dado por encerrado o sinistro.
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente a demanda, condenando a apelada arcar com as custas e despesas
processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
105C6BBE
8
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
105D51CB
10
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
105CC578
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001117-39.2019.8.26.0294 e o código de confirmação da tabela acima.